Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008767-56.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: DIVANIR SALETE STOCCO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL OFERECIDO VOLUNTARIAMENTE EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90 – RENÚNCIA EXPRESSA À PROTEÇÃO LEGAL – BOA-FÉ OBJETIVA – CONDUTA CONTRADITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DA AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, é legítima a penhora de imóvel dado voluntariamente em garantia hipotecária, configurando renúncia à impenhorabilidade legal. A posterior alegação de proteção como bem de família afronta o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza venire contra factum proprium.
A agravante não comprovou, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado constitui sua única propriedade e que se trata de pequena propriedade rural explorada pela família para sua subsistência, ônus que lhe incumbia.
Mantida a decisão que indeferiu a impugnação à penhora. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008767-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLAN SOUZA SANTOS - CPF: 083.520.889-39 (ADVOGADO), DIVANIR SALETE STOCCO - CPF: 948.190.411-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL OFERECIDO VOLUNTARIAMENTE EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90 – RENÚNCIA EXPRESSA À PROTEÇÃO LEGAL – BOA-FÉ OBJETIVA – CONDUTA CONTRADITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DA AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA PENHORA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, é legítima a penhora de imóvel dado voluntariamente em garantia hipotecária, configurando renúncia à impenhorabilidade legal. A posterior alegação de proteção como bem de família afronta o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza
venire contra factum proprium
.

A agravante não comprovou, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado constitui sua única propriedade e que se trata de pequena propriedade rural explorada pela família para sua subsistência, ônus que lhe incumbia.

Mantida a decisão que indeferiu a impugnação à penhora. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008767-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIVANIR SALETE STOCCO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
DIVANIR SALETE STOCCO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína,
Dra. Raiane Santos Arteman Dall"Acqua
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição nos autos da ação de execução de título extrajudicial, promovida pelo Banco do Brasil S/A.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, alegando, em síntese, que não considerou que o imóvel em questão se qualifica como bem de família, conforme o artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal e o artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Diz que a alegação de renúncia à impenhorabilidade não se aplica, visto que tal renúncia não pode ser interpretada como uma exceção ao direito constitucionalmente assegurado ao imóvel familiar.

Sustenta que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça garante a impenhorabilidade de bens de família, mesmo quando estes são oferecidos em garantia hipotecária.

No mais, defende que a penhora do bem afetaria a subsistência da parte agravante, que utiliza o imóvel como única fonte de moradia e sustento, o que reforça a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Diante dos fundamentos apresentados, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, visando evitar a expropriação do bem de família.

No mérito do recurso, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão recorrida seja reformada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula no. 1.122, com a consequente desconstituição da penhora e condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias de sucumbência.

Certidão de regularidade recolhimento do preparo constante no Id. 276349364.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 02/04/2025, nos termos da decisão Id. 278051351.

A recorrente interpôs agravo interno, pugnando pela retratação da decisão monocrática proferida (Id. 279705353).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno na peça Id. 281968376, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida pelo Banco do Brasil S/A.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, alegando, em síntese, que não considerou que o imóvel em questão se qualifica como bem de família, conforme o artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal e o artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Diz que a alegação de renúncia à impenhorabilidade não se aplica, visto que tal renúncia não pode ser interpretada como uma exceção ao direito constitucionalmente assegurado ao imóvel familiar.

Sustenta que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça garante a impenhorabilidade de bens de família, mesmo quando estes são oferecidos em garantia hipotecária.

No mais, defende que a penhora do bem afetaria a subsistência da parte agravante, que utiliza o imóvel como única fonte de moradia e sustento, o que reforça a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Diante dos fundamentos apresentados, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, visando evitar a expropriação do bem de família.

No mérito do recurso, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão recorrida seja reformada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula no. 1.122, com a consequente desconstituição da penhora e condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias de sucumbência.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1001943-16.2019.8.11.0025.

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: DIVANIR SALETE STOCCO

Vistos etc.

Trata-se de
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
apresentada pela parte executada, sob a alegação de que o imóvel constrito nos autos se trata de bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/90, ID. 172266862 - Pág. 1.

A parte exequente manifestou-se pelo indeferimento da impugnação, argumentando que o bem em questão foi oferecido em garantia hipotecária, o que afastaria a alegação de impenhorabilidade, ID. 176218987 - Pág. 1.

É o breve relatório.

DECIDO.

A controvérsia reside na possibilidade de penhora do imóvel, tendo em vista a alegação de se tratar de bem de família e a eventual aplicação da exceção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, que permite a penhora quando o bem é dado em garantia hipotecária.

Conforme entendimento consolidado, o fato de o imóvel ser o único bem da família não impede sua penhora caso tenha sido expressamente oferecido como garantia hipotecária.

O artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, estabelece que:

"Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar."

No presente caso, restou demonstrado que o bem objeto da penhora foi ofertado voluntariamente pelo devedor como garantia hipotecária em favor da parte exequente.

Tal ato configura renúncia expressa à impenhorabilidade, impossibilitando que, após a inadimplência, o executado utilize o instituto do bem de família como subterfúgio para evitar a execução.

Ademais, conforme destacado pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento no 1006513-47.2024.8.11.0000:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – IINDEFERIMENTO DE MPUGNAÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8 .009/90. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006513-47.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Portanto, diante da expressa renúncia à impenhorabilidade, não há como acolher a impugnação apresentada pela parte executada, devendo a penhora do imóvel ser mantida para garantir a satisfação do crédito exequendo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
INDEFIRO a impugnação à penhora
formulada pelo executado, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto da execução.

DEMAIS DELIBERAÇÕES – HASTA PÚBLICA:

Não havendo interesse do exequente na adjudicação ou na alienação por iniciativa particular do bem penhorado, DETERMINO a realização de leilão judicial, preferencialmente pela via eletrônica.

Nomeio para realização do leilão o Leiloeiro Oficial WELLINGTON MARTINS ARAUJO, inscrito na JUCEMAT sob n° 17 e Leiloeiro Rural inscrito na FAMATO sob n° 61, com endereço Rua Malaia - Numero 335 - Jardim Shangri-Lá – Cuiabá/MT - CEP: 78070-250, Telefone n. (65) 3023-3636 e (65) 99997-1717, e-mail
araujoleiloes@gmail.com
.

Caso não haja lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção, para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação.

O arrematante pagará ao leiloeiro comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Em casos de adjudicação, remição ou acordo, a comissão devida será de 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida atualizada ou sobre o valor atualizado do bem, o que for menor. A comissão deverá ser integralmente paga, pelo arrematante, adjudicante ou executado (em casos de remição ou acordo), à vista no ato da arrematação, adjudicação, remição ou acordo, mesmo em caso de parcelamento.

Em havendo proposta parcelada de arrematação, deverá o interessado proceder de acordo com o artigo 895 do Código de Processo Civil, sob pena de não ser aceita a proposta.

Servindo este despacho como ofício, autorizo o leiloeiro nomeado a providenciar o cadastro, bem como promover a retirada dos autos, extração de cópias, fotografias do(s) bem(ns) e disponibilizá-las em seu portal na internet, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento de suas características e, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local, de modo a aumentar a publicidade do leilão.

Intime-se pessoalmente o executado e seu cônjuge/companheiro, caso haja, para que tome ciência de que os bens penhorados serão levados a leilão, ficando ciente que será considerado ato atentatório à Justiça a suscitação infundada de vício para prejudicar o leilão, sem prejuízo da responsabilidade por perda e danos e ao pagamento de multa a ser fixada em 20% do valor atualizado do bem, nos termos do §6o do art. 903 do Código de Processo Civil.

Deverá o leiloeiro adotar as providências previstas nos arts. 884 e 886 do Código de Processo Civil, bem como todos os demais atos necessários à realização do leilão público.

Intimem-se ambas as partes. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 25 de fevereiro de 2025.

Raiane Santos Arteman Dall"Acqua

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

De fato, sem delongas, salienta-se que a jurisprudência desta Câmara julgadora tem sido iterativa no sentido de que a renúncia expressa ou o comportamento inequívoco do devedor, que voluntariamente oferece o bem em garantia do débito exequendo, inviabiliza a posterior alegação de impenhorabilidade, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que vai ao encontro do teor da decisão recorrida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA EXPRESSA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DIREITO DE MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE RESSALVADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A renúncia expressa ou o comportamento inequívoco do devedor, que voluntariamente oferece o bem em garantia do débito exequendo, inviabiliza a posterior alegação de impenhorabilidade, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei no. 8.009/1990, exige a demonstração de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que serve de moradia habitual para a entidade familiar. A existência de múltiplos imóveis registrados em nome do executado descaracteriza a proteção legal, autorizando a penhora do bem. Configura-se a fraude à execução quando a partilha de imóvel ocorre após a constituição do crédito exequendo, frustrando a satisfação da obrigação e violando o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A manutenção da penhora não implica alienação imediata dos bens, devendo ser aferidos eventual direito de meação da ex-cônjuge virago e eventual existência de penhora/excesso de execução, considerando-se o montante atualizado do débito e a avaliação dos bens constritos.

Recurso provido em parte para reformar a decisão recorrida e manter a penhora dos imóveis matrículas números 4.716 e 6.078, ressalvando legítimo direito de meação cabível à cônjuge virago divorciada e aferição de excesso de execução/penhora em contraposição ao montante atualizado do débito exequendo, o que deverá ser objeto de análise criteriosa na origem.”
(N.U 1036509-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA CONTRADITÓRIA E OFENSA À BOA-FÉ – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O devedor ao ofertar o bem de família como garantia em alienação fiduciária renuncia à sua impenhorabilidade no momento em que assina o contrato. Diante do princípio da boa-fé objetiva, que obriga os contraentes a agir com lealdade, não se pode permitir que o devedor tenha uma conduta contraditória oferecendo o bem em garantia e, posteriormente, vir arguir a sua impenhorabilidade.”
(N.U 1025318-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DESIGNOU LEILÃO DE IMÓVEIS – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – RENÚNCIA PELO DEVEDOR AO OFERTAR OS IMÓVEIS À PENHORA – PRECEDENTES DO STJ – PENHORA E LEILÃO MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.” (AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma do STJ, j. 30/11/2021)”
(N.U 1001216-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Além disso, no caso, depreende-se que a própria devedora ofertou o imóvel constrito em garantia hipotecária da cédula rural objeto de execução, consoante se verifica do teor do documento Id. 25881798 do processo de origem:

Ademais, ainda que a parte recorrente tenha argumentado
“quanto ao entendimento de que a pequena propriedade
rural
é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva”
(AgInt no AREsp no. 2.564.437/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025),
a apresentação de uma única certidão do próprio imóvel (Id. 172266865 na origem) não atesta, de forma inequívoca, que a propriedade constrita é a única que ela possui, o que demanda a juntada de certidão mais ampla, abrangendo outros Cartórios de Registro Imobiliário, isto porque é plausível que ela possua outras bens imóveis para além do constrito
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE
BEM

IMÓVEL
– ALEGAÇÃO DE
BEM
DE FAMÍLIA – PROPRIEDADE
RURAL
DESTINADA AO TRABALHO E A MORADIA – PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 8.009/1990 –
IMPENHORABILIDADE
NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexiste prova de que o referido
imóvel
é a
única
propriedade
rural
do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que, existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da
impenhorabilidade
da pequena propriedade
rural
, nos termos da lei. Para o reconhecimento da
impenhorabilidade
, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).
Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da
impenhorabilidade
da pequena propriedade
rural
à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).
Conquanto haja alegação de excesso de penhora, a análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada, pois configura supressão de instância.”
(N.U 1026987-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

“Processo civil e direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Impenhorabilidade
de pequena propriedade
rural
. Requisitos não comprovados. I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de
impenhorabilidade
de
imóvel

rural
, exigido pelo executado sob o fundamento de ser pequena propriedade
rural
utilizada para subsistência familiar. II. Questão em discussão 2. A questão a ser comprovada consiste em verificar a aplicabilidade da proteção da
impenhorabilidade
sobre o
imóvel

rural
, à luz do art. 833, VIII, do CPC/2015, que exige tanto a classificação do
imóvel
como pequena propriedade
rural
quanto a exploração direta e familiar do
bem
para a subsistência do desenvolvedor e sua família.
III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
impenhorabilidade
da pequena propriedade
rural
depende da comprovação de que uma área é explorada diretamente pela família para subsistência (STJ - REsp n. 1.929.519/SP; REsp n. 1.843 .846/MG). 4. No caso dos autos,
o agravante não comprovou a exploração familiar do
imóvel
, nem declarou que o
bem
se trata de sua
única
propriedade
rural
e
único
meio de subsistência da família, não atendendo aos requisitos para a
impenhorabilidade
.
5. A proteção prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, e no art. 833, VIII, do CPC/2015, destina-se exclusivamente às propriedades
rurais
que garantam a subsistência do desenvolvedor por meio de trabalho direto da família, o que não ficou demonstrado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “Para o reconhecimento da
impenhorabilidade
da pequena propriedade
rural
, é obrigatório que a propriedade seja explorada diretamente pela família para sua subsistência, sendo insuficiente a mera classificação da área como pequena propriedade”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.929.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; STJ, REsp n. 1.843.846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi
.”

(N.U 1026623-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

Por conseguinte, resta
prejudicado
o agravo interno interposto de Id. 279705353.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025